Tribunal: TJMT
Processo: 1009850-78.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009850-78.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[Juízo plantonista da comarca de Juina-MT (IMPETRADO), MATHEUS FERREIRA SALTORIO - CPF: 060.880.281-65 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUÍNA (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JUÍNA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –

ALEGADA INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A SEGREGAÇÃO PREVENTIVA
– IMPROCEDÊNCIA – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA – PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADAS PELO POSSÍVEL ENVOLVIMENTO COM FACÇÃO CRIMINOSA – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, § 6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

In casu
, restaram devidamente identificadas a gravidade concreta da conduta [tráfico de drogas] e a aparente periculosidade social do paciente, evidenciadas por fortes indícios de seu envolvimento com a organização criminosa Comando Vermelho, mormente por parte do caderno investigativo que embasou a expedição de mandado de busca e apreensão em seu desfavor. Nesse contexto, apesar da pouca quantidade de droga apreendida na residência do beneficiário do
writ
, não pode ser ignorada sua própria confissão de que haveria mais entorpecentes em seu poder, tendo sido eles apenas comercializados anteriormente ao cumprimento da diligência pelos policiais civis.

3.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE:

MATHEUS FERREIRA SALTORIO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da apreciação da tutela de urgência reclamada, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Juína/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar e manter a prisão preventiva
do paciente,
nos autos do Auto de Prisão em Flagrante (PJe) n. 1
001233- 54.2023.8.11.0025
, em razão da prática, em tese, do crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

A fim de contextualizar os fatos ensejadores do
writ
, a i. Defensoria Pública aduz que o paciente foi preso em flagrante delito em
27/04/2023
, ao que sobreveio a audiência de custódia, em
29/04/2023
, ocasião em que, além de homologada a prisão em flagrante, decretou-se sua
conversão em segregação preventiva
, com o fito de se garantir a
ordem pública
.

A ilustrar o constrangimento ilegal, a i. Defensoria Pública argumenta a
inidoneidade da fundamentação
utilizada no decreto segregatício, bem como a
ausência dos requisitos legais
previstos pelo art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente no que se refere à
garantia da ordem pública
, por ter sido meramente
presumida
a periculosidade social do paciente, uma vez que inexistentes
elementos concretos
a demonstrar seu envolvimento com a organização criminosa Comando Vermelho.

Ademais, a i. Defensoria Pública argumenta que a
pequena quantidade de entorpecente
[3,68g de pasta-base de cocaína] apreendida na posse do paciente não seria o bastante para justificar a restrição de sua liberdade, ao que acrescenta ainda se tratar de indivíduo detentor de
condições pessoais favoráveis
, como primariedade e residência fixa.

Com arrimo nessas assertivas, a i. Defensoria Pública postula a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade provisória
ao paciente, com a subsequente expedição do alvará de soltura, ainda que mediante a fixação de
medidas cautelares diversas
, excepcionado tão somente o
pagamento de fiança
, dada a hipossuficiência econômica do acusado. No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada no ID 166863172.

Tendo sido os autos distribuídos à minha relatoria durante o plantão judiciário, a tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 166883663), decisão posteriormente
ratificada
quando os autos me retornaram por sorteio (ID 167693651), ocasião em que foram solicitadas
informações
à d. autoridade tida por coatora, que as prestou por meio do documento digital registrado sob o ID 168340239.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 168625159).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
MATHEUS FERREIRA SALTORIO
encontra-se preso preventivamente diante da existência de fortes indicativos de que estaria envolvido na prática do delito de
tráfico de drogas
[art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06].

Dessume-se da prova pré-constituída que,
no dia
27/04/2023
, em cumprimento ao
mandado de busca e apreensão domiciliar
de n. 1002157-36.2021.8.11.0025, deferido em
17/04/2023
em desfavor do paciente, policiais civis lograram êxito em localizar, no interior de sua residência,
12 (doze) invólucros plásticos
contendo substância análoga a
pasta-base de cocaína
, em formato de pó, além de
R$ 150,00
(cento e cinquenta reais) em espécie e um
aparelho celular
.

Conforme relatado pela policial civil
Andreia Menegon de Arruda,
aos policiais,
MATHEUS
admitiu formalmente que a droga lhe pertencia e que era destinada ao comércio, acrescentando ainda ter vendido todo seu estoque de maconha no dia anterior, razão pela qual lhe restava apenas a cocaína, comercializada a cerca de R$ 50,00 (cinquenta reais) o pacote [ID 166863172 — Pág. 20]. As declarações de
Andreia
nesse sentido

foram ratificadas pelas informações prestadas pelo investigador de polícia civil
Wanderson Alves de Souza
[ID 166863172 - Pág. 22].

Com efeito, ao ser interrogado pela autoridade policial,
MATHEUS
confessou
a prática do delito que lhe fora imputado, declarando,
in verbis
, o seguinte:

[...] QUE
questionado se é traficante de drogas, o interrogando respondeu que
sim
dizendo: "eu tava fazendo uns corre, é porque eu to desempregado, as coisas aperto,
eu tive apelar pra isso
, eu já tinha parado
" de traficar, mas esclarece que foi embora de JUÍNA e voltou,
não conseguiu emprego e
voltou a fazer "os corre" que é vender drogas
, entretanto, afirma que
não é faccionado
; QUE
vende drogas para o CV, o interrogando esclarece que: "eu era só lojista" esclarece que: "tipo, você não pode vender fora da logística dele, não tem como vender por contra própria"
; QUE sobre estar traficando, o interrogando afirma que: "eu comecei esse mês", mas que traficou também há dois anos, parou de vender,
mas quando fica desempregado volta a vender para pagar suas contras
; QUE
as doze porções de cocaína encontradas em sua casa é
sua para revenda, pegou do comando vermelho para revender
, afirma que tinha mais drogas, mas que vendeu tudo e ficou só com a cocaína
apreendida consigo que vende a R$ 50,00 cada porção; QUE
o celular apreendido da marca SAMSUNG de cor azul é seu
.

[Termo de Qualificação de ID 166863172 - Pág. 36]. — Destaquei.

Após a abordagem policial e a apreensão dos entorpecentes, deu-se
voz de prisão
ao beneficiário deste
writ
, vindo a ser, posteriormente, sua prisão em flagrante
convertida em segregação preventiva
pelo d. juízo
a quo
, nos termos já relatados.

Acerca dos fatos que ensejaram o mandado de busca e apreensão domiciliar expedido em desfavor de
MATHEUS
, verte dos sistemas eletrônicos postos à disposição do Poder Judiciário que o referido mandado foi deferido pelo d. juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1002157-36.2021.8.11.0025 (Pje), inicialmente instaurado para apuração dos delitos de
tráfico de drogas
e
associação para o narcotráfico
, após a verificação de diversos indícios de que
MATHEUS
e outros investigados estariam envolvidos de maneira organizada com o comércio malsão, por meio da
organização criminosa Comando Vermelho.

Feitas essas breves digressões, passo a analisar o mérito do
writ
.

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que o crime que lhe está sendo imputado [
tráfico de drogas
] é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno administrativo, tais como boletim de ocorrência; laudos periciais; e depoimentos dos agentes de segurança pública, além da própria confissão extrajudicial do acusado, o que, nesse momento perfunctório, é o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Nesse ponto, curial rememorar que, diante da natureza processual que detêm, tanto a decretação, quanto a manutenção da prisão preventiva, exigem apenas
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque,
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, já que essa atividade demanda amplo revolvimento do acervo probatório do feito correlato, de todo incompatível com a estreita via eleita
(
vide

Enunciado Orientativo n. 42
do
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015 do e. TJMT
).

Por outro lado, no que pertine ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo
a quo
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública
, notadamente diante da
gravidade concreta da conduta
e da aparente
periculosidade social
do paciente, evidenciadas a partir de seu possível
envolvimento
com a organização criminosa Comando Vermelho.

Verte dos autos, nesse sentido, que
MATHEUS
exerceria, nos termos de sua própria confissão, a função de “
lojista
” para a referida organização criminosa, adquirindo os entorpecentes
diretamente do Comando Vermelho
. Ademais, ainda nos termos de sua espontânea confissão, teria sido localizada pouca quantidade de drogas em sua residência apenas por já ter se
esgotado seu estoque anterior
[“
pegou do comando vermelho para revender, afirma que tinha mais drogas, mas que vendeu tudo e ficou só com a cocaína apreendida consigo
” — Termo de Qualificação de ID 166863172 - Pág. 36].

Em consulta aos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1002157-36.2021.8.11.0025 (Pje), em trâmite perante o d. juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, extraio, ademais, que, por meio da quebra do sigilo telefônico dos investigados, se constatou se tratar de
MATHEUS
, aparentemente, de

um dos responsáveis,
em meio à facção
, pela
entrega dos entorpecentes
, inclusive por meio do uso da
motocicleta de seu genitor
, cedida ainda a outros agentes.

Nessa esteira, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
devidamente fundamentada
a prisão preventiva decretada a bem da
ordem pública
, quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado, evidenciada pelos indícios de
integração de organização criminosa
(AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023).

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
impede-se considerar a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, essencialmente, pressupõe a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a i. Defensoria Pública, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva dessa Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”
(
vide

Enunciado n. 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015 do e. TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
MATHEUS FERREIRA SALTORIO
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023